Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700173-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Edilma de Almeida Sobrinho Agravados: Viação Pioneira Ltda Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edilma de Almeida Sobrinho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714035-48.2025.8.07.0010, assim redigida: “Recebo a competência, fixada por redistribuição aleatória. Diante dos documentos de ID 259153075 e ID 259156012, que, em princípio, ratificam a situação de hipossuficiência declarada, defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça, já anotada. Estando em termos a petição inicial, passo ao exame da tutela provisória de urgência vindicada. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por EDILMA DE ALMEIDA SOBRINHO em desfavor de VIAÇÃO PIONEIRA LTDA e do DISTRITO FEDERAL. A autora narra que, em 26 de julho de 2023, na condição de passageira de ônibus coletivo operado pela primeira Ré, sofreu um grave acidente. Alega que o motorista, agindo com manifesta imprudência, passou "bruscamente no quebra-molas", arremessando-a violentamente contra o interior do veículo, o que resultou na fratura por colapso do platô vertebral de T12. Em decorrência do sinistro, a requerente afirma estar total e ininterruptamente incapaz para o trabalho desde a data do acidente, tendo sido inicialmente reconhecida sua incapacidade pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que lhe garantiu o auxílio-doença. Contudo, a autora informa que seu benefício previdenciário foi indevidamente cessado em 23 de junho de 2025, sob a justificativa de "não constatação de incapacidade laborativa", fato que a levou a ajuizar uma ação distinta perante a Justiça Federal. Diante da cessação da única fonte de renda, a requerente pleiteia, em sede de tutela de urgência, o pagamento imediato de uma pensão mensal provisória, no valor correspondente ao seu último salário contratual (R$ 1.629,62), a fim de garantir sua subsistência e tratamento médico durante o trâmite processual, haja vista a consolidação da lesão como uma "sequela definitiva e permanente". É o relatório. Decido. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Nesta análise perfunctória, conquanto o periculum in mora revele-se configurado pela cessação do benefício previdenciário que garantia o sustento da autora, conforme narrado na inicial, a probabilidade do direito à pensão provisória não alcança o patamar de verossimilhança exigido para o deferimento da medida em sede de cognição sumária. O cerne da controvérsia, no que tange à pensão por incapacidade laboral, reside na persistência da incapacidade para o exercício da atividade habitual da autora. Não obstante os múltiplos relatórios médicos particulares acostados à exordial afirmem que a lesão se consolidou como "sequela definitiva e permanente", a própria peça inicial colaciona prova de que a Perícia Médica Oficial (INSS), em data recente (24 de junho de 2025), proferiu decisão de INDEFERIMENTO do pedido de prorrogação do benefício da Autora, sob a fundamentação expressa de "Não constatação da incapacidade laborativa" (ID 259156013). Ora, o ato administrativo de cessação do benefício previdenciário goza de presunção de legalidade e legitimidade, atributo que não pode ser sumariamente ilidido por laudos e relatórios médicos produzidos unilateralmente pela parte interessada, por mais detalhados que sejam, mormente quando se contrapõem à conclusão pericial do órgão federal. A resolução do conflito entre a documentação médica particular e a perícia oficial exige a dilação probatória e, precipuamente, a produção da prova pericial médica judicial, a qual é indispensável para que este Juízo forme seu convencimento técnico sobre a natureza, o grau e a permanência da alegada incapacidade laboral da Autora. Somente após a submissão dos fatos à perícia oficial do Juízo, com a observância plena do contraditório, será possível aquilatar com segurança a veracidade e extensão da incapacidade, e, consequentemente, a probabilidade do direito vindicado à pensão. Assim, a ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito, em face da prova pré-constituída que atesta justamente a ausência de incapacidade (ID 259156013), impõe o indeferimento do pleito de pensão provisória. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Citem-se os réus, para, querendo, apresentarem contestação, no prazo e forma legais. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79940318), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao proferir a decisão interlocutória impugnada, que indeferiu o requerimento de tutela provisória para fixação de pensão mensal provisória, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações, em razão da presunção de legitimidade do ato administrativo que cessou o benefício previdenciário. Sustenta que a aludida presunção é relativa e que os relatórios médicos posteriores à alta do INSS comprovam a persistência da incapacidade, inclusive com indicação de cirurgia, além de evidenciar risco alimentar imediato. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o pagamento de pensão mensal provisória pelos agravados no valor de R$ 1.629,62 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), correspondente à sua última remuneração, até a realização da perícia judicial ou o julgamento final da demanda. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando a tutela provisória. A agravante está dispensada do recolhimento do preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste no exame da possibilidade de determinação do pagamento de pensão mensal provisória à agravante, em razão da alegada incapacidade laboral decorrente de acidente ocorrido no interior de transporte coletivo. Na origem a autora, ora agravante, ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor dos ora agravados, com a finalidade de reparação dos danos materiais e compensação dos danos extrapatrimoniais, em virtude de acidente ocorrido aos 26 de julho de 2023, no interior de ônibus da sociedade empresária Viação Pioneira Ltda, que resultou em grave lesão à sua coluna. Relata que o evento resultou em fratura por colapso do platô vertebral de T12, evoluindo para quadro de dor crônica, limitação funcional e incapacidade total para o trabalho, circunstância que a levou a depender de auxílio-doença até junho de 2025, momento em que o benefício previdenciário foi cessado pelo INSS. Como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória recorrida, a perícia médica oficial do INSS, efetuada em junho de 2025, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa (Id. 259156013 dos autos do processo de origem), decisão que goza de presunção de legalidade e legitimidade. A esse respeito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. LAUDO OFICIAL DO INSS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE VERACIDADE E LEGALIDADE, SALVO ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O laudo exarado pelo INSS tem natureza de ato administrativo, razão pela qual ostenta os atributos da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, salvo erro grosseiro. 2. Não comprovada a probabilidade do direito substancial, inviável a concessão de tutela antecipada. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1132941, 0704249-54.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018.) (Ressalvam-se os grifos) A aludida presunção, embora relativa, não pode ser afastada de plano por documentos particulares produzidos unilateralmente pela parte interessada, por mais detalhados que sejam, sobretudo quando se contrapõem à conclusão técnica do órgão previdenciário. Os relatórios médicos juntados aos autos indicam a persistência de limitações funcionais e sugerem a necessidade de intervenção cirúrgica, mas não têm força suficiente, em juízo de cognição sumária, para infirmar a prova administrativa pré-constituída. A controvérsia a respeito da efetiva incapacidade laboral demanda dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial judicial, indispensável para aferir a natureza, o grau e a permanência da alegada incapacidade. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator